Tribunal: TJES
Processo: 5000251-53.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000251-53.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ESVAUMI JOSE DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser parcialmente reformada, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, nos termos do voto/ementa abaixo
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO SOB ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO (FIDELIZAÇÃO), APESAR DE O CONSUMIDOR TER ADERIDO AO PARCELAMENTO DA MULTA E ESTAR REGULAR COM O PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA QUE CONDENOU O RECORRENTE A RESTITUIR O MONTANTE DE R$ 54,60 E PAGAR A QUANTIA DE
R$ 5.000,00
(CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO
. 1. Falha na prestação do serviço ao realizar a suspensão do serviço de telefonia, apesar de o recorrido estar adimplente com as faturas na época do fato. Em se tratando de serviço essencial, o dano moral é presumido, sendo devida a indenização correspondente. 3. No que tange ao dano moral, tenho que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 é elevado para o caso em apreço, considerando que o autor não menciona por quanto tempo ficou sem o serviço, sendo possível inferir a partir da leitura da inicial que a suspensão do serviço se deu por cerca de um dia, uma vez que o autor informa que no mesmo dia da suspensão retirou o boleto e realizou o pagamento da fatura.
3
.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 4. Sem condenação nos ônus sucumbenciais.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO SOB ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO (FIDELIZAÇÃO), APESAR DE O CONSUMIDOR TER ADERIDO AO PARCELAMENTO DA MULTA E ESTAR REGULAR COM O PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA QUE CONDENOU O RECORRENTE A RESTITUIR O MONTANTE DE R$ 54,60 E PAGAR A QUANTIA DE
R$ 5.000,00
(CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO
. 1. Falha na prestação do serviço ao realizar a suspensão do serviço de telefonia, apesar de o recorrido estar adimplente com as faturas na época do fato. Em se tratando de serviço essencial, o dano moral é presumido, sendo devida a indenização correspondente. 3. No que tange ao dano moral, tenho que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 é elevado para o caso em apreço, considerando que o autor não menciona por quanto tempo ficou sem o serviço, sendo possível inferir a partir da leitura da inicial que a suspensão do serviço se deu por cerca de um dia, uma vez que o autor informa que no mesmo dia da suspensão retirou o boleto e realizou o pagamento da fatura.
3
.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.